Tribunal: TJES
Processo: 5005354-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005354-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: GESTAO EDUCACIONAL LTDA - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005354-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: GESTÃO EDUCACIONAL LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em face da Decisão reproduzida no id 1688091 (páginas 13-14), na qual o MM. Juiz da Quarta Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Anulação de Débito ajuizada por Gestão Educacional Ltda - ME (processo de n.º 0008234-66.2020.8.08.0035), deferiu o pedido liminar para determinar à ora Agravante a se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica à Agravada ou a proceder o seu restabelecimento no caso de já ter havido a suspensão.

Nas razões do seu recurso (id 1688084) a ora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) a Agravada praticou ato ilícito, já que existia irregularidade no seu medidor de energia a qual a beneficiou; (ii) o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) goza de presunção de legalidade; (iii) não possui responsabilidade no caso dos autos porque agiu no exercício regular de direito; (iv) é possível a suspensão de energia elétrica e a dívida é atual na hipótese de recuperação de consumo.

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 14 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005354-87.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: GESTÃO EDUCACIONAL LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Gestão Educacional Ltda - ME ajuizou “
Ação de Anulação de Débito c/c Danos Morais
” (página 06 do id 1688090) em face de EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A com argumento, em resumo, de que fora surpreendida:

“(...) pela Requerida que, após realizar inspeção em seu estabelecimento comercial, alegou, por meio do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3459268, que o consumo de energia estava sendo medido
a menor
em razão de suposta interferência de terceiros no medidor.” (Página 07 do id 1688090).

Na sequência, a Autora da demanda alegou a irregularidade do TOI, porque a EDP não teria comunicado previamente da inspeção na sua unidade consumidora, bem assim que também foi surpreendida, porquanto igualmente ausente prévia notificação, quando recebeu demonstrativo de débito com o valor de R$ 70.906,46 (setenta mil, novecentos e seis reais e quarenta e seis centavos) “
decorrente de suposta irregularidade que estaria descrita no TOI
” (página 08).

O pedido liminar deduzido na petição inicial foi deferido nos seguintes termos (cópia da Decisão no id 1688091, páginas 13-14):

“Na hipótese dos autos verifico o preenchimento de tais requisitos, haja vista que a demora poderá gerar efeitos indesejáveis em relação à parte autora. Além disso, a documentação apresentada indica que não houve, em nenhum momento, cumprimento das regras básicas de lavratura da ocorrência, pela requerida. Ademais, o conhecimento da alegada irregularidade só se deu pela cobrança de valor superior a 70 mil reais.

Pelo exposto,
DEFIRO A LIMINAR
, para determinar à requerida o seguinte:

1) Que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

2) Se a suspensão tiver ocorrido, DETERMINO à requerida o religamento imediato, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 15 (quinze) dias.”

Inconformada com a Decisão ora citada, a EDP interpôs o recurso em julgamento (id 1688084), em cujas razões aduz, em síntese, que não cometeu nenhum ato ilícito porque apenas agiu em exercício regular de direito reconhecido, uma vez que nos casos de recuperação de consumo decorrente de irregularidade no medidor de energia a suspensão do fornecimento é plenamente lícita, além do fato de que, nestas hipóteses, a dívida é considerada atual.

Sustenta, ainda, que seguiu todos os requisitos legais para emissão do TOI, bem assim que restou constatada a irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora da ora Agravada, que, inclusive, se beneficiou dessa irregularidade ao pagar a menor pelo consumo de energia elétrica.

Com estas informações – resumidas – a respeito dos fatos e circunstâncias do caso concreto trazido a julgamento, adianto a Vossas Excelências que minha conclusão, a partir dos elementos de prova constantes nos autos e no exercício de cognição restrito que a via recursal permite, é pelo não provimento do recurso.

Isso porque a Decisão recorrida está alinhada ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que orienta no sentido que a apuração de irregularidade em medidor de energia elétrica com base em TOI produzido unilateralmente é insuficiente para comprovação da fraude. Neste sentido cito julgados de todas as Câmaras Cíveis deste TJES:

APELAÇÃO CÍVEL TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL CORTE INDEVIDO
RECURSO IMPROVIDO DECISÃO MANTIDA. 1 Segundo a tese firmada pelo STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.[¿] (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018). 2
No caso vertente, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), os documentos denominados Levantamento de Carga e Comunicado de Substituição de Medidor , bem como a prova pericial denominada de Relatório de Ensaio do Medidor executado pela empresa 3C Services S.A. juntado pelo agravante, denotam a apuração unilateral da suposta irregularidade do medidor da unidade consumidora do agravado, diante da inobservância do contraditório e da ampla defesa. 3 - Nesse contexto, a imprestabilidade da apuração unilateral de irregularidade do aparelho medidor, sem a observância da prova técnica exigida pela norma administrativa de regência (Resolução nº 414/2010) e sem propiciar ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, acarreta na ilicitude da interrupção do fornecimento de energia elétrica com a supressão de serviço essencial
. 4 Recurso improvido. Decisão mantida. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000847, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO DO CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS LAVRAR
TOI TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA APURAÇÃO UNILATERAL
RESIDÊNCIA SIMPLES EM ÁREA RURAL DESPROPORCIONAL O VALOR COBRADO QUE PRECISA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A VERIFICAR FRAUDE OU NÃO EXERCIMENTO DO DEVER DE VIGILÂNCIA NECESSÁRIA AVALIAÇÃO TÉCNICA RECURSO IMPROVIDO. 1. Acertada a conclusão do juízo a quo , porquanto de grande monta os valores de cobrança posterior por irregularidades requeridas pela EDP agravante que neste momento, por certo, não se asseveram que sejam os valores irregulares, na medida em que demandam dilação probatória neste sentido. Mas, no caso, o consumidor recebeu um demonstrativo de cálculo de consumo irregular, para pagamento da quantia de R$ 62.821,02 (sessenta e dois mil oitocentos e vinte e um real e dois centavos).. 2.
Também vale salientar a necessidade de se averiguar os procedimentos adotados pela EDP a alcançar tal importância. In casu a suposta fraude perpetrada pelo consumidor, geradora da cobrança da energia não registrada, deve ser provada pela concessionária, não podendo ser meramente presumida, e, na ausência perícia técnica, exigida pelo art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEEL, não é possível exercer a garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa, visto que não dispõe de elementos para contestar a acusação que lhe é imputada
. 3. Vale salientar que é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova (inclusive o termo de ocorrência), não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo. Constata-se que, (1) diante da simplicidade da residência situada em área rural, (2) dos valores que provavelmente não condizem com seu consumo habitual, (3) também diante das faturas usuais apresentadas, acertada a decisão do juízo a quo na suspensão inicial da cobrança referente ao Demonstrativo de Cálculo Irregular. Ao menos nesta cognição sumária. 4.
Embora tenha sido registrada a ausência do consumidor no momento da lavratura do TOI Termo de Ocorrência de Irregularidade, não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelada no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade, sendo que sua supressão contraria o disposto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, especialmente em seu §1º, II e §§ 4º e 5º
. Precedentes STJ. Tema 699. 5. O titular da unidade aparentemente não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados e sequer diligenciada perícia ainda, o que indica o vício, a princípio de violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL o que implica na manutenção da decisão de primeiro grau que deferiu o pleito liminar do autor, ora agravado. 6. Precedentes desta c. Segunda Câmara Cível. 7. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006209000097, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 25/08/2021). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE ONEZINO CONSTANTINO DE MATTOS INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREPARO NÃO REALIZADO PELA PARTE DESERÇÃO CARACTERIZADA APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA RECURSO DE EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A ENERGIA ELÉTRICA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO ATOS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL INSUFICIÊNCIA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR OPORTUNIZAÇÃO À PRESENÇA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA DANOS MORAIS COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO QUANTUM MANTIDO AUSÊNCIA DE EXCESSO NA FIXAÇÃO SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DE EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Preliminar de ofício - Deserção: os advogados subscritores do recurso de Onezino Constatino de Mattos formularam pedido de assistência judiciária gratuita em seu favor, haja vista se tratar de recurso que versa exclusivamente sobre os honorários de sucumbência (CPC, art. 95, § 3º), para tanto alegando não reunirem condições de suportar as despesas do processo, sendo tal pleito indeferido e oportunizada a realização do preparo recursal; contudo, transcorreu in albis o prazo para que o preparo recursal fosse comprovado, o que importa na inadmissibilidade do recurso diante de sua patente deserção. Preliminar arguida de ofício acolhida. 2) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 3)
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. 4) Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 5) Quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. 6) Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069200003825, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A agravante não demonstrou o efetivo risco de dano grave ao qual estaria submetida caso seja mantida a decisão vergastada. Outrossim, a decisão vergastada determinou, apenas, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, com o impedimento de negativação do nome do agravado, o que não configura qualquer periculum in mora em desfavor da agravante. 2.
Em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente, no qual se baseia a agravante para demonstrar a regularidade da conduta, não possui, prima facie , força probatória suficiente e inquestionável de fraude capaz de ocasionar a suspensão do serviço
. 3. Vislumbra-se, na realidade, a possibilidade de periculum in mora inverso, na hipótese de não ter sido deferida a medida liminar em favor do agravado, porquanto teria o fornecimento de energia suspenso, quando pendente a análise da alegação de fraude no consumo, apurada, até então, unilateralmente. 4. Ausentes os elementos que poderiam demonstrar o requisito do risco de lesão grave ou de difícil reparação, deve ser desprovido o recurso interposto, devendo por ora prosseguir a instrução do feito nos autos de origem, de modo que, na eventualidade de ser confirmada a suposta fraude sustentada pela agravante, poderá a mesma ver reconhecido o seu direito de cobrar pelas despesas não quitadas com energia elétrica. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008414, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020). (Sem grifo no original).

O entendimento deste TJES, aliás, segue a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se depreende, dentre outros, do seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (...). SUPOSTA AFRONTA AO ART. 333, I DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...). 2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu que as provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de consumo, não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973 quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante, como no caso.
Também é firme o entendimento desta Corte Superior de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...). 4. Agravo Regimental da Concessionária a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 521.111/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 27/9/2018). (Sem grifo no original).

Na hipótese dos autos aparentemente a apuração da irregularidade foi feita de forma unilateral pela Agravante e sem que fosse assegurada à Agravada o contraditório e a ampla defesa, conforme se extrai dos documentos constantes nas páginas 16-18 do id 1688090 (e novamente às páginas 02-04 do id 1688093) e id 1688094, os quais revelam que o procedimento adotado antes e depois da emissão do TOI não contou com a participação da Agravada, em aparente desrespeito ao previsto no art. 129, §§ 3º a 5º, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em que pesem as razões invocadas pela concessionária recorrente, acompanho o eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, na medida em que a decisão objurgada está ancorada no posicionamento sedimentado desta Corte de Justiça, segundo o qual a apuração de irregularidade em medidor de energia elétrica com base em TOI produzido unilateralmente pela EDP é insuficiente para comprovação da alegada fraude.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. PROVA INSUFICIENTE A CARACTERIZAR A FRAUDE. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do c. STJ e do e. TJES, a apuração de irregularidade em medidor de energia elétrica com base em TOI produzido unilateralmente é insuficiente para comprovação da fraude e, por isso, impede a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Precedentes do c. STJ e do e. TJES. 2. Elementos de prova que, na cognição restrita permitida de ser exercida em agravo de instrumento, demonstram que não houve obediência, pela concessionária de energia elétrica, aos procedimentos previstos no art. 129 da Resolução Normativa n.º 414/10 da ANEEL. 3. Decisão concessiva da tutela de urgência requerida pelo consumidor mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.